Tribunal: TJSP
Processo: 1015174-56.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTO PARA DESCONSTITUIR PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES, PROPOSTA PELO EMBARGADO EM FACE DE QUEM ALEGADAMENTE ALIENOU O IMÓVEL AO EMBARGANTE. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE APELAÇÃO, ORIUNDA DA CAUSA ORIGINÁRIA, PARA CÂMARA DIVERSA. PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTO PARA DESCONSTITUIR PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES, PROPOSTA PELO EMBARGADO EM FACE DE QUEM ALEGADAMENTE ALIENOU O IMÓVEL AO EMBARGANTE. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE APELAÇÃO, ORIUNDA DA CAUSA ORIGINÁRIA, PARA CÂMARA DIVERSA. PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 105 'CAPUT' DO RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA SUA REDISTRIBUIÇÃO.